Tribunal: TJES
Processo: 5001056-88.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001056-88.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: RUBENS EVANGELISTA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pel
o requerido
em face da sentença

(id. 5002863
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
declarar a nulidade do contrato objeto dos autos, condenar o demandado a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao

sustentar a regularidade
do contrato objeto dos autos, porquanto efetivamente celebrado pela parte autora, inexistindo ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de
que o requerente foi
surpreendido por descontos indevidos em seu contracheque, realizado pelo banco
réu,
em razão de contrato de empréstimo consignado não contratado, pelo que postulou declaração de inexigibilidade de débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais,
embora
se
alegue que a contratação foi efetivada por meio digital, entende-se que esta documentação não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, não há provas do envio de mensagem SMS
ou e-mail,
conversa gravada entre as partes
ou outr
o
meio que
demonstrasse
a ciência inequívoca d
o recorrido
, pelo que se
comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer
a existência de contratação por meio de falha do banco.

A propósito, transcreve-se exceto de artigo de especialista em direito digital.

‘‘
(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
. Nesse tipo de operação, de modo geral,
para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação
. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente.
Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente!
É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito
desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação.
É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis
(
...
)’’

(
Por

Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados,
05.11.2020).

Desse modo, diante do reconhecimento da ilicitude da conduta perpetrada pelo banco recorrente, comunga-se com a r. sentença quanto à declaração de nulidade do contrato e quanto à obrigação de restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, aplicada a disposição do artigo 42, parágrafo único do CDC, tratando-se engano injustificável.

Por fim, em relação aos danos morais reconhecidos,
entende
-se que a conduta
do recorrente
provocou constrangimento
ao consumidor
,
em permitir que terceiros
contratassem em nome do recorrido, aplicada a disposição da súmula 479 do STJ, situação que evidencia a
responsabilidade
do recorrente pela fraude sofrida pelo recorrido, contudo, em relação ao valor fixado (R$ 10.000,00), considerando que ao fixá-lo o magistrado dever respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
ponderando-se entre a gravidade da conduta,
a extensão dos danos e a média aplicada pelo Colegiado Recursal,
vota-se pela redução do valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe

CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO,
reformada a sentença para o fim de
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)